Tribunal: STF
Processo: Rcl 84748
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1.Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - Seprem  afirma ter a Segunda Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo inobservado, no Processo n. 1012225-67.2024.8.26.0269, os enunciados vinculantes 37 e 42 da Súmula.



    Afirma ter a parte beneficiária obtido o reconhecimento, nas instâncias de origem, do direito à revisão de proventos de aposentadoria, utilizando como parâmetro os salários dos servidores em atividade, com base na integralidade e paridade.



    Sustenta ilegitimidade da medida ante a inexistência de lei municipal estendendo o piso nacional do magistério aos servidores ativos.



    Pede, desse modo, a cassação do acórdão reclamado.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente violado.



    A questão jurídica central desta reclamação reside na possibilidade de equiparação dos proventos de aposentadoria aos salários de servidores ativos do magistério, dada a ausência de previsão legal.  



    Os paradigmas apontados, contudo, tratam unicamente da forma de composição dos salários de servidores em atividade. São eles:



    Súmula Vinculante n. 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Súmula Vinculante n. 42: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



 



    A ausência de conexão entre os assuntos é evidenciada pela ementa do acórdão que decidiu a ação de origem:



    Servidora pública do município de Sertãozinho. Professora PEB I aposentada. Pretensão do recálculo da aposentadoria voluntária por tempo de contribuição. Ingresso anterior à EC 41/2003. Direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos visto que cumpriu as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido.



    Ausente, portanto, violação aos verbetes vinculantes n. 37 e 42 da Súmula.  



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente